Tribunal: TJSP
Processo: 0041549-58.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Duplicata
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Conflito de competência. Ação de sustação de protesto de duplicata mercantil. Discussão acerca da regularidade e exigibilidade do título de crédito, não obstante tenha sido emitido em razão de contrato de prestação de serviço. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013.

Conflito procedente,

Ementa:
Conflito de competência. Ação de sustação de protesto de duplicata mercantil. Discussão acerca da regularidade e exigibilidade do título de crédito, não obstante tenha sido emitido em razão de contrato de prestação de serviço. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013.

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitante.